Tribunal: STF
Processo: HC 98818
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO 
   CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. SÚMULA 
   691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
   EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. 
   IMPROVIMENTO.

1. 	O presente recurso pretende afastar a 
   incidência da Súmula 691/STF, sob a alegação de que o agravante 
   estaria sofrendo grave constrangimento ilegal. 
2. 	Contudo, in 
   casu, não vislumbro a presença de qualquer dos pressupostos que 
   autorizam o afastamento da orientação contida na Súmula 691/STF, 
   já que inexistente o alegado constrangimento ilegal.
3. 	A 
   decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está 
   suficientemente fundamentada, já que, diante do conjunto 
   probatório dos autos da ação penal, a custódia cautelar se 
   justifica para a garantia da ordem pública, a conveniência da 
   instrução criminal e para a aplicação da lei penal, nos termos do 
   art. 312 do Código de Processo Penal.
4. 	A custódia cautelar 
   também foi decretada para garantia da ordem pública, visto que, 
   segundo as investigações, o agravante exercia função de chefia na 
   organização criminosa e praticava com habitualidade o tráfico 
   internacional de entorpecentes.
5. 	A razoável duração do 
   processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser 
   harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente 
   adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de 
   maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide 
   penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. 
6.	Há 
   elementos, nos autos, indicativos da complexidade do processo, 
   que apura a existência de organização criminosa dedicada ao 
   tráfico internacional de entorpecentes, com a existência de nove 
   denunciados, sendo três de nacionalidade búlgara, sem defensores 
   comuns e presos em comarcas diversas, e, ainda, com necessidade 
   de tradução da denúncia para o idioma búlgaro e de expedição de 
   várias cartas precatórias, o que justifica a demora na formação 
   da culpa.
7. 	Agravo regimental a que se nega provimento.